Tribunal: TJBA
Processo: 8020151-47.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020151-47.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THIAGO MONTALVAO FERNANDES

Advogado(s)
:
THIAGO MONTALVAO FERNANDES

APELADO: MARCELO SILVA ATHAYDE e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO QUE COMBATE APENAS O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PROVA DOS AUTOS JUNTADA PELA PRÓPRIA AUTORIA QUE AFASTA A PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
QUE INCIDE SOBRE A MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO

1 Cuida-se de apelação em face de sentença que extinguiu ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada pelo recorrente, sem julgamento do mérito, indeferindo a assistência judicial gratuita e condenando o mesmo no pagamento de custas judiciais.

2. O Eminente
a quo
, antes da extinção da ação, proporcionou ao Douto Causídico apelante a correção da inicial e a comprovação de sua hipossuficiência, tendo o mesmo colacionado documentos que não confirmam a declaração de hipossuficiência cuja presunção é
iuris tantum
.

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido"
(AgInt no AREsp 1.671 .512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

4. Na hipótese dos autos o apelante, advogado atuante em mais de 160 (cento e sessenta) processos em pesquisa pela OAB indicada no PJE1 declarou renda inferior as prestações mensais fixas declaradas e devidamente quitadas, deixando transparecer que possui renda extra não informada nos autos.

5. É a própria parte apelante que informa “
... que, ausentes provas em contrário da capacidade da parte, deve prevalecer, os termos da declaração.
” e da realidade dos autos, as despesas mensais informadas superam em mais que 20% (vinte por cento) a renda declarada pela parte apelante pelo mesmo período, sendo a aritmética imperdoável, máxime quando se discute nos autos a compra de um imóvel no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vista.

6. T
odas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/
19
88 (processo de filtragem constitucional), que
no inciso LXXIV, do art. 5º
, exige a demonstração da hipossuficiência.

7. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020151-47.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
THIAGO MONTALVAO FERNANDES
e como apelada
MARCELO SILVA ATHAYDE e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .